Tribunal: STF
Processo: AI 258337
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- As normas constitucionais federais é que, por terem
aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados
(retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem
alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e
máxima).  Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que
estão sujeitas à vedação do artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna
Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre
com a aplicação imediata delas.
Agravo a que se nega provimento.